Tribunal: TJSP
Processo: 1089901-21.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Omissão – Honorários

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Omissão – Honorários advocatícios – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Ocorrência – Inteligência dos arts. 82, § 2o e 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil – Precedente do Superior Tribunal de Justiça, em Embargos de Divergência – Acolhimento dos embargos de declaração – Possibilidade – Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

– Admitem-se embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando servem para sanar omissão no v. acórdão, consistente na inobservância do quanto assentado em Embargos de Divergência julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil; devendo os honorários, via de regra, serem fixados segundo os parâmetros do § 2o mencionado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.